Tribunal: TJDFT
Processo: 0772375-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AFERIÇÃO CASUÍSTICA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. READEQUAÇÃO DO PENSIONAMENTO. BINÔMIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios" (art. 98 do CPC/15). Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
2. Os documentos acostados no presente processo permitem inferir que o Apelante não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.
3. Na fixação da pensão alimentícia deve-se observar o binômio necessidade do alimentando e capacidade do alimentante, conforme previsão contida no art. 1.694, § 1o, do CC/02, devendo ser evitada estipulação em valor excessivo que inviabilize o cumprimento da obrigação.
4. A despeito de identificados créditos e débitos em nome do Alimentante nos documentos fiscais emitidos pela Receita Federal, os demais elementos probatórios reunidos nos autos – como extratos bancários, comprovantes de residência e registros de despesas habituais – evidenciam que o genitor não possui condições financeiras suficientes para suportar o pagamento de pensão alimentícia no valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do salário mínimo, atualmente fixado em R$ 1.214,40 (mil duzentos e quatorze reais e quarenta centavos), o que representa cerca de 40% (quarenta por cento) de sua renda formal comprovada nos autos.
5. Diante do contexto delineado no feito e considerando a ausência de provas contundentes que permitam mensurar com exatidão a real capacidade econômica do Apelante, mostra-se mais adequado fixar um valor que guarde proporcionalidade com a remuneração percebida junto ao seu vínculo empregatício formal, devidamente comprovado nos autos. Tal medida visa a assegurar maior previsibilidade e equilíbrio ao pensionamento arbitrado, respeitando os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, além de preservar o melhor interesse da criança.
6. A existência de pensão paga a outra filha menor e a ausência de elementos que sustentem a manutenção do valor original impõem a reavaliação do encargo alimentar.
7. O arbitramento da obrigação alimentar no percentual de 18% (dezoito por cento) sobre a renda bruta do Alimentante, descontados apenas os abatimentos legais obrigatórios (INSS e IRPF), revela-se medida adequada à capacidade financeira do pai e assegura tratamento mais equitativo entre as filhas. Além disso, deve constar expressamente a obrigação de inclusão da Alimentanda como dependente no plano de saúde disponibilizado pelo empregador do genitor, conforme pleiteado pelo próprio Apelante tanto em sede recursal quanto na proposta de acordo que ele apresentou.
8. Apelação conhecida e provida.